Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-24.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700379-24.2020.8.07.0002 AGRAVANTE: JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO AGRAVADOS: BRUNO IGOR BARROS MARQUES, HELENA OTAVIANO DE BARROS DESPACHO JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma estar demonstrada a repercussão geral da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018